Tribunal: TJBA
Processo: 8037013-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8037013-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (suscitante) e a 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca (suscitada), em razão de ambas se declararem incompetentes para processar e julgar ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em processo seletivo simplificado da Fundação HEMOBA, objetivando sua nomeação e posse no cargo de Técnica de Enfermagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para julgar demanda individual relacionada à nomeação decorrente de processo seletivo simplificado, com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a competência para julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos até o valor de 60 salários mínimos, excluindo, expressamente, apenas as ações que envolvem interesses difusos e coletivos. 4. A demanda ajuizada não versa sobre a legalidade geral do certame, tampouco possui repercussão coletiva, tratando-se de direito individual que não interfere na esfera jurídica de outros candidatos. 5. O valor da causa não ultrapassa o limite legal previsto para atuação dos Juizados Especiais e a matéria não demanda produção de prova complexa, sendo suficiente a prova documental, o que caracteriza a baixa complexidade da lide. 6. A jurisprudência dominante reconhece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar ações individuais envolvendo concursos públicos quando ausente interesse coletivo, mesmo em hipóteses de nomeação ou posse. 7. Ainda que adotado o critério de 12 remunerações mensais do cargo pretendido para fixação do valor da causa, não se extrapola o limite de alçada previsto na Lei nº 12.153/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8037013-08.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, PATRICIA FONSECA MATOS e o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)